Tribunal: CARF
Processo: 13748.000343/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000343/2010-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
SONIA AUGUSTA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da tributação os rendimentos recebidos
pela contribuinte da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a partir de abril de 2007
(inclusive).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 19/22), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$835,10 para saldo
de imposto a pagar de R$2.577,82.
A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000343/2010-62
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000343/2010-62

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 27/5/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
16/6/2010, às fls. 2/24 dos autos, na qual a contribuinte alegou que os rendimentos seriam
isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia
grave.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 32/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL –
Somente são isentos os rendimentos de aposentadoria quando a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/2/2012 (fl. 39), a contribuinte, em
24/2/2012 (fl. 40), apresentou recurso voluntário, às fls. 40/43, alegando, em apertado resumo,
que teria sido diagnosticada de doença grave em abril de 2007, fazendo jus à isenção do IR para
seus rendimentos de aposentadoria. Indica a juntada de documento emitido pela Junta Médica
estadual, acrescentando que, tão logo obtenha cópia, irá juntar inteiro teor do processo
correspondente. Em 25/4/2012, a recorrente solicitou a anexação dos documentos de fls. 49/92.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos de aposentadoria recebidos pela contribuinte. A
autuação não reconheceu a isenção pleiteada, apontando que o laudo médico apresentado não
atenderia os requisitos legais.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000343/2010-62

aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de
uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra
os requisitos legais.
Junto à impugnação, foram apresentados laudos/declarações de fls.8, 10/12, que,
como consignado pela autoridade julgadora de primeira instância, não foram emitidos por
serviço médico oficial, não cumprindo uma das exigências para reconhecimento da isenção.
Em sede de recurso, para complementar a documentação anteriormente
apresentada, a contribuinte junta documento de fl.41, constituindo-se em declaração emitida pela
Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional, dando notícia de que a
contribuinte passou por junta médica, a qual concluiu pela existência de patologia grave a partir
de 19/4/2007.
Por ocasião do recurso, a contribuinte juntara o protocolo de fl.43, demonstrando
que já solicitara cópia de inteiro teor do processo da junta médica, anexando-o a posteriori às fls.
48/92, os quais devem ser recepcionados e analisados.
Do exame dos documentos acostados, entendo que resta demonstrado que a
contribuinte faz jus ao benefício pleiteado a partir do mês de abril de 2007.
No caso, analisa-se o ano-calendário 2007 e a contribuinte não informou qualquer
rendimento auferido da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (fl.14). Nada obstante, os
documentos acostados indicam que o direito à isenção somente teve início em abril, sendo
tributáveis os rendimentos recebidos dessa fonte pagadora de janeiro a março de 2007.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir
da tributação os rendimentos recebidos pela contribuinte da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão a partir de abril de 2007 (inclusive).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital